Tribunal: TJSP
Processo: 2110508-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110508-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2021; Data de Registro: 16/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/01/2021

Data de publicação:

16/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110508-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante INGRID
FERNANDA DE SOUZA PEREIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17662
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110508-81.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGRAVANTE: INGRID FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. RENATA HELOISA DA SILVA
SALLES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL”

JULGAMENTO
PARCIAL
DO
MÉRITO

LIMITAÇÃO
DAS
TAXAS
DE
JUROS

Inadmissibilidade
Artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de
2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano,
no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito Dispositivo
cuja aplicação era condicionada à edição de lei
complementar
Súmula Vinculante no 7 do Supremo
Tribunal Federal Juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano Admissibilidade Súmula 382 do
STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos
repetitivos Impossibilidade de limitação, na espécie, dada
a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros
contratada Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada Súmula 539 do Superior Tribunal
de Justiça
Cédula de Crédito Bancário emitida após a
edição
da
referida
Medida
Provisória,
cuja
inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF

Existência de previsão contratual relativa à capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas
taxas efetivas mensal e anual contratadas “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” - Súmula 541 do STJ
Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em
Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o,
da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 Capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizada, na forma contratada
Recurso improvido,
neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
parte da respeitável decisão de fls. 39/49 dos autos originários que, em
“ação declaratória de revisão de cláusula contratual”, dentre outras
deliberações, apreciou parcialmente o mérito da ação e julgou improcedente
o pedido inicial formulado pela autora, ora agravante, com relação à taxa de
juros remuneratórios e à capitalização.
O agravante sustentou, em síntese, a abusividade
da taxa de juros remuneratórios, e pugnou pela aplicabilidade do limite de
juros previsto no artigo 192, §3o da Constituição Federal.
Procurou demonstrar a ocorrência de capitalização
indevida de juros, salientando a inexistência de expressa previsão no
contrato, a respeito deste encargo.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, “para o fim de Reformar a Decisão
que
Julgou
Liminarmente
Improcedente
os
Pedidos
de
Juros
Remuneratórios e Capitalização”.
Pela decisão de fls. 105 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 54/66),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão,
na parte referente aos juros remuneratórios e à capitalização (fls. 39/49 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos originários):
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
proposta por Ingrid Fernanda de Souza Pereira contra Banco Bradesco S/A.
A requerente alegou, em síntese, que celebrou contrato de
financiamento bancário com o requerido (contrato n.o 179719538), o que ensejou a abertura
de crédito líquido para a aquisição de veículo. Aduziu que o contrato previu o pagamento
em 48 parcelas de R$ 910,00. Discorreu acerca das cláusulas contratuais. Salientou que no
momento da contratação apenas teve acesso ao valor da prestação e a quantidade de
parcelas, não tendo sido entregue o instrumento. Informou que apenas teve conhecimento
do contrato em momento posterior. Noticiou que não lhe foram apresentadas outras opções.
Asseverou que acabou aceitando os termos pactuados, porém, após o recebimento do
contrato e o início dos pagamentos, tomou conhecimento da existência de cláusulas e
valores desconhecidos que lhe colocaram em desvantagem econômica, dificultando o
pagamento. Discorreu acerca da existência de cartel quanto ao método de amortização.
Sustentou que deve ser permitido ao consumidor escolher o método de amortização e, em
caso de inexistência de informação, deve ser aplicado o mais benéfico, o sistema GAUSS
ou o método SAC. Alegou que, nos termos do que foi decidido no REsp n.o 1.061.530/RS,
devem ser declaradas nulas as cobranças de: (i) Seguro (R$ 1.081,29); (ii) Registro de
Contrato (R$ 154,14); (iii) Tarifa de Cadastro (R$ 749,00) e (iv) Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 485,00). Aduziu que as cláusulas são abusivas e colocam-o em desvantagem
exagerada. Informou que, segundo tese definida no REsp n.o 1.061.530/RS, é possível a
revisão dos juros remuneratórios, caso demonstrada a desvantagem exagerada e a
abusividade da cláusula. Afirmou que ao caso se aplica o disposto no artigo 591 do Código
Civil, que limita os juros remuneratórios ao patamar dos juros moratórios tratados no artigo
406 do Código Civil. Asseverou, assim, que os juros remuneratórios devem se limitar a 1%
ao mês ou, caso não previstos os juros moratórios no contrato, que sejam limitados à Taxa
Selic. Sustentou que, subsidiariamente, deve ser observada a taxa média divulgada pelo
Banco Central. Alegou que não há previsão expressa a permitir a capitalização de juros o
que, segundo dispõe o enunciado n.o 539 da súmula de jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, impede a implementação na avença. Aduziu que devem ser
observadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o
1.578.553/SP. Relatou, assim, que a requerida deve demonstrar que o serviço foi prestado.
Impugna a cobrança de seguro, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp n.o 1.639.320/SP. Aduziu que ao caso se aplica o Código de
Defesa do Consumidor e seus ditames, incluindo a inversão do ônus de prova. Requereu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Pleiteou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
deferimento de tutela de urgência consistente: (i) na determinação de que seu nome não
seja incluído em órgãos de proteção ao crédito; (ii) na sua manutenção na posse do veículo
e (iii) na autorização para que consigne como parcela mensal o montante incontroverso de
R$ 816,63. Pugnou pela procedência dos pedidos mediante: (i) a declaração do
desequilíbrio contratual e a nulidade das cláusulas abusivas; (ii) a alteração da forma de
amortização da dívida, adotando-se a tabela GAUSS ou o método SAC; (iii) a adequação da
taxa de juros remuneratórios para que observe o patamar dos juros moratórios, limitando-os
a 1% ao mês e, caso não previstos os juros moratórios no contrato, que sejam limitados à
Taxa SELIC; (iv) a limitação da taxa de juros remuneratórios à média divulgada pelo Banco
Central, caso não acolhidos os pedidos do item anterior; (v) o afastamento da capitalização
de juros e (vi) a condenação do requerido a devolver os valores cobrados indevidamente a
título de taxas, seguros, serviços de terceiros, título de capitalização e despesas diversas.
Juntou documentos (fls. 14/15, 17/26 e 38) e parecer contábil (fls. 27/37).
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário em que a
autora pretende, em síntese: (i) a revisão contratual com a adequação dos juros
remuneratórios mensais para observem o patamar dos juros moratórios, limitando-os a 1%
ao mês e, caso não previstos os juros moratórios no contrato, que sejam limitados à Taxa
SELIC. Subsidiariamente, que seja observada a média divulgada pelo Banco Central; (ii)
afastar a cobrança de juros capitalizados (pretende a aplicação do método GAUSS ou
SAC); (iii) excluir os valores pagos a título de Tarifa de Cadastro (R$ 749,00), Registro de
Contrato (R$ 154,14), Tarifa de Avaliação (R$ 485,00) e Seguro (R$ 1.081,29), condenando
a requerida a proceder a devolução de tais valores.
Dentro da discricionariedade consubstanciada no artigo 370 do
Código de Processo Civil, verifico que as alegações relacionadas à taxa de juros
remuneratórios e à capitalização de juros não reclamam dilação probatória. Assim, é
possível depreender que, quanto à referida parcela da causa de pedir, o feito encontra-se
suficientemente instruído. Dessa forma, presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, passo a julgar os pedidos pertinentes à taxa de juros remuneratórios e à
capitalização de juros, nos termos do inciso I do artigo 355; inciso I do artigo 332 e inciso II
do artigo 356, todos do Código de Processo Civil.
Os pedidos relacionados à taxa de juros remuneratórios e à
capitalização de juros são IMPROCEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
1-) DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA:
Cumpre consignar que não haveria lastro para a produção de
prova pericial, pois desnecessária para o caso vertente, no que concerne à taxa de juros
remuneratórios e à capitalização de juros. Isso porque a lide se resolve pela simples análise
do instrumento juntado e de matérias de direito, quanto à taxa de juros remuneratórios e à
capitalização de juros. Ademais, esse é o atual entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, retratado no julgado a seguir transcrito:
"APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário Sentença de improcedência Inconformismo do autor 1. Alegação de
abusividade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato, seguro de proteção
financeira e serviços de terceiros. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido
neste ponto 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização
de perícia contábil. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes (...)." (TJSP;
Apelação Cível 1010431-25.2019.8.26.0224; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) destaques nossos.
Registre-se que no mesmo sentido se posiciona o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: STJ - AgRg no AREsp: 606541 RS 2014/0285020-0, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2014, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2015.
Outrossim, a requerente possui todos os dados necessários
aos cálculos dos encargos, não havendo que se falar em necessidade de perícia ou
qualquer outra diligência.
2-) DA RELAÇÃO DE CONSUMO:
Cumpre consignar que a presente lide amolda-se à legislação
consumerista, microssistema protetivo monopolar, com princípios e regras próprias, de
interesse social e ordem pública, com gênese direta em cláusula pétrea da Constituição
Federal.
O requerido é considerado fornecedor, nos termos do artigo 3o,
do Código de Defesa do Consumidor, eis que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de
prestação de serviços e comercialização de produtos no mercado de consumo. A
requerente, por outro lado, figura como consumidora, de acordo com o artigo 2o, do referido
Código. Registre-se que o enunciado n.o 297 da súmula de jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça também evidencia a natureza da relação jurídica ("O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalta-se, todavia, que não há lastro para a inversão do
ônus probatório em relação às questões ora analisadas (taxa de juros remuneratórios e
capitalização de juros), porquanto, como se demonstrará na análise do mérito, não há
verossimilhança nas alegações e inexiste hipossuficiência para a atividade probatória.
Ademais, as questões colocadas encontram-se suficientemente demonstradas, não
havendo necessidade de dilação probatória, quanto à taxa de juros.
3-) DA RELAÇÃO JURÍDICA EM COMENTO E DOS PEDIDOS
EM ANÁLISE:
Os pedidos ora analisados são, em suma: (i) a revisão
contratual com a adequação dos juros remuneratórios mensais para observem o patamar
dos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês e, caso não previstos os juros moratórios
no contrato, que sejam limitados à Taxa SELIC. Subsidiariamente, que seja observada a
média divulgada pelo Banco Central; (ii) afastar a cobrança de juros capitalizados (pretende
a aplicação do método GAUSS ou SAC); além dos dependentes e correlatos.
Com efeito, as matérias encontram-se pacificadas no âmbito
do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos dos enunciados n.o 382, 530, 539 e 541
da súmula de sua jurisprudência consolidada, e também no âmbito da Suprema Corte,
conforme enunciado n.o 596 da súmula de sua jurisprudência consolidada e enunciado
vinculante n.o 07 de sua súmula de jurisprudência.
Destarte, considerando que o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal já fixaram que tais teses não subsistem ante o ordenamento
jurídico vigente, não há que se falar em acolhimento. Não obstante, considerando que os
entendimentos foram consolidados em sede de enunciados de súmula de jurisprudência, a
observância vincula este Juízo (incisos II e IV do artigo 927 do Código de Processo Civil) e
autoriza a improcedência liminar (inciso I do artigo 332 do Código de Processo Civil).
4-)
DA
ALEGAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS:
Quanto ao tema, que envolve teses de direito, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já fixou que não há abusividade na taxa de juros em análise. E
o entendimento foi consolidado em sede de enunciados de súmula de sua jurisprudência,
cuja observância vincula este Juízo (artigo 927, II e IV do Código de Processo Civil) e
autoriza a improcedência liminar (artigo 332, I do Código de Processo Civil).
No caso, as taxas de juros se evidenciam como regulares e
devidas, porquanto houve acordo entre as partes quanto à incidência dos percentuais
claramente delineados no instrumento (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E, nessa perspectiva, observa-se a incidência do entendimento
de que não há abusividade na aplicação da taxa de juros anual contratada quando esta,
dividida por 12 meses, supere a taxa mensal ("Súmula n.o 541 do STJ: A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.").
Compulsando os autos, verifico que o contrato prevê que os
juros anuais são de 20,05% e que a taxa mensal é de 1,53% (fl. 21). Destarte, se dividirmos
a taxa de juros anual por 12 meses há autorização da cobrança de 1,67%, índice observado
no cumprimento do contrato e permitido nos termos do já transcrito enunciado n.o 541 da
súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se que a
jurisprudência entende que essa prática caracteriza, por si só, previsão contratual que
autoriza a capitalização de juros/juros compostos (sistema PRICE).
E, diversamente do que expõe a parte autora, a capitalização
de juros não é vedada, consoante dispõe o enunciado n.o 539 da súmula de jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça ("É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."). Registre-se que o
preenchimento do requisito "expressamente pactuada" se dá pela previsão contratual nos
termos do enunciado n.o 541 da súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o que constou nos item VI da avença em análise (fl. 21). Nessa senda, é
permitida a capitalização de juros, não havendo lastro para a substituição da tabela PRICE
pelo método GAUSS ou pelo SAC.
Não obstante, a utilização da Tabela PRICE não é vedada,
notadamente quando há permissão contratual para a capitalização de juros. A propósito,
nesse sentido se posiciona a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"(...) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada Súmula 539 do
Superior Tribunal de Justiça Contrato celebrado após a edição da referida Medida
Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF Existência de expressa
previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros, evidenciada, ademais, pelas
taxas efetivas mensal e anual contratadas "A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada" Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça Aplicação da Tabela
Price que não implica em cobrança abusiva Capitalização de juros autorizada, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
9
prevista no contrato Recurso do autor improvido, neste aspecto. (...)" (TJSP; Apelação Cível
0012556-74.2013.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019) destaques nossos.
Por sua vez, o contrato é claro quanto ao encargo (fl. 21), não
havendo lastro para a limitação a 12% ao ano, consoante dispõe o enunciado n.o 382 da
súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ("A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."), o
enunciado n.o 7 da súmula de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal ("A
norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada
à edição de lei complementar.") e o enunciado n.o 596 da súmula de jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ("As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.").
Nem há fundamento para a aplicação da taxa média de
mercado nos termos do enunciado n.o 530 da súmula de jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça ("Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o devedor."), já que não há omissão contratual (fl. 21). Veja-se, por oportuno, que o
enunciado é claro ao esclarecer que a taxa média de mercado apenas é aplicável diante da
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada (por ausência de
pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos), situação não presente no caso
vertente.
De mais a mais, a parte requerente possuía plenas condições
de verificar eventuais encargos mais baixos em outras instituições financeiras, aderindo ao
contrato que melhor atendesse as suas necessidades. Mas, firmando contrato com o
requerido, se vinculou às cláusulas neles constantes, devendo cumpri-las na totalidade em
observância do princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda").
Afinal, é certo que o contrato obriga os contratantes, fazendo
lei entre as partes. O simples inadimplemento ou inconformismo da requerente não tem o
condão de relativizar a pacta sunt servanda. Para tanto, seria imprescindível a
comprovação de onerosidade excessiva que impedisse a própria continuidade do pacto, o
que não se afere no caso dos autos, quanto à parcela da causa de pedir analisada,
notadamente por ter se desenvolvido na forma como convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Dessa forma, considerando que os pedidos se contrapõem aos
enunciados n.o 382, 530, 539 e 541 da súmula da jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, bem como ao enunciado n.o 07 da súmula de jurisprudência
vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal e ao enunciado n.o 596 da jurisprudência
consolidada também da Suprema Corte, há permissão legal para a improcedência liminar
dos pedidos, nos termos do inciso I do artigo 332 do Código de Processo Civil ("Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;"). Outrossim, ressalta-se que
os enunciados são de observância obrigatória, nos termos dos incisos II e IV do artigo 927
do Código de Processo Civil.
No mais, reconhecida a inexistência de abusividade na taxa de
juros remuneratórios e na capitalização, estão prejudicados e não subsistem os pedidos
decorrentes (revisão geral do contrato, adequação das parcelas e repetição de eventual
indébito). Da mesma forma, o pleito de deferimento de tutela de urgência encontra-se
prejudicado (determinação de abstenção de inclusão em órgãos de proteção ao crédito,
manutenção da posse do veículo, autorização para consignação de valor inferior à parcela
mensal prevista no contrato).
Por fim, remanesce a necessidade de apreciação quanto à
validade ou não da cobrança de valores a título de Tarifa de Cadastro (R$ 749,00), Tarifa de
Avaliação (R$ 485,00), Registro do Contrato (R$ 154,14) e Seguro (R$ 1.081,29), que
poderão, eventualmente, ensejar a restituição de valores. Destarte, necessária a citação da
parte requerida quanto a tais pedidos.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
por Ingrid Fernanda de Souza Pereira contra Banco Bradesco S/A, relativos à TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADA E À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, nos termos do
inciso I do artigo 332 do Código de Processo Civil, dos enunciados n.o 382, 530, 539 e 541
da súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do enunciado n.o
07 da súmula de jurisprudência vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal e do
enunciado n.o 596 da jurisprudência consolidada também da Suprema Corte, além do inciso
II do artigo 356 do Código de Processo Civil.
Consigna-se que, na forma do §5o do artigo 356 do Código de
Processo Civil, a presente decisão possui natureza jurídica de DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA ("§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por
agravo de instrumento.").
Por analogia, não interposto o recurso de agravo de
instrumento, o requerido terá ciência no curso da demanda, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
11
intimação acerca do trânsito em julgado da decisão, com fulcro no artigo 241 do Código de
Processo Civil (§2o do artigo 332 do Código de Processo Civil). Caso interposto agravo de
instrumento, tornem-me conclusos, também por analogia, nos termos do §3o do artigo 332
do Código de Processo Civil.
Por consequência, com relação aos pedidos apreciados,
resolvo o processo, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil ("Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o
pedido formulado na ação ou na reconvenção;"). Consigna-se que as cominações da
sucumbência serão analisadas por ocasião da sentença.
Sem prejuízo, defiro à requerente os benefícios da justiça
gratuita, porquanto comprovada a sua necessidade (fls. 16 e 17/19). Anote-se e observe-se.
Por oportuno, reconhecida a inexistência de abusividade na
taxa de juros remuneratórios e capitalização, estão prejudicados e não subsistem os
pedidos liminares correlatos, não havendo lastro para o acolhimento das pretensões diante
do reduzido valor controvertido remanescente.
Lado outro, necessário o prosseguimento da demanda com
relação à impugnação da cobrança de valores a título de Tarifa de Cadastro (R$ 749,00),
Tarifa de Avaliação (R$ 485,00), Registro do Contrato (R$ 154,14) e Seguro (R$ 1.081,29),
que poderá, eventualmente, ensejar a restituição de valores. Destarte, necessária a citação
da parte requerida quanto a tais pedidos.
Sem prejuízo, nos termos do que se decidiu no julgamento do
REsp n.o 1.578.553/SP (Tema n.o 958), determino que a parte requerida apresente, junto
com a resposta, a documentação que demonstre a realização dos serviços de avaliação e
registro do contrato, bem como que se manifeste em relação à Tarifa de Cadastro pela
perspectiva do enunciado n.o 566 da súmula de jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça. Ainda, junto com a resposta deverá a parte requerida se manifestar
acerca do caso vertente pela perspectiva da aplicação da tese fixada no julgamento do
Resp n.o 1.639.320/SP (Tema 972 - Código SAJ n.o 85630) quanto à alegada cobrança de
seguro (2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." - STJ,
REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da designação de audiência de conciliação (artigo 139, V e VI do Código de
Processo Civil e Enunciado n.o 35 da ENFAM).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
12
CITE-SE a parte requerida para que integre a relação
processual e INTIME-A para a apresentação de eventual resposta no prazo legal (artigos
335, caput e inciso III e 231, I do Código de Processo Civil) em relação aos pedidos
remanescentes, juntando a documentação determinada. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial
(artigos 344 e 250, II do Código de Processo Civil). A presente citação é acompanhada de
senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do Código de Processo Civil.
Por medida de celeridade e economia processual, servirá a
presente, por cópia digitada, como CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.
Intime-se.”
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Quanto
à
limitação
das
taxas
de
juros
remuneratórios praticadas pelas instituições financeiras, tal controvérsia já
foi pacificada na jurisprudência.
A propósito, a súmula no 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal dispunha: "as disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional".
Vale lembrar, ainda, que o revogado artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, o qual previa o limite de 12% (doze por cento) ao
ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à
concessão de crédito, não era autoaplicável, por falta de lei complementar
que o regulamentasse e definisse o conceito de "juros reais".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Neste sentido, é a Súmula Vinculante no 7 do
Colendo Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “a norma do § 3o do artigo
192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”.
De qualquer forma, tal dispositivo foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003.
Além disto, de conformidade com a súmula no 382
do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tais controvérsias já foram pacificadas no Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos, com as seguintes ementas:
“I JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Na
espécie,
considerando
que
não
ficou
demonstrada a cobrança de juros remuneratórios abusivos (1,53% ao mês e
20,05% ao ano fls. 21), é incabível a limitação deste encargo, conforme
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de
mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros
cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação
ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ” (Processo
AgRg no REsp 795722/RS
Agravo Regimental no Recurso Especial:
2005/0186172-9
Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado Do Tj/Rs)
Terceira Turma
Julgado em 27/04/2010
Data da
Publicação/Fonte: DJe 07/05/2010).
DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Com relação à capitalização mensal dos juros
remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula
539, consolidou o seguinte entendimento:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.”
Além disso, o contrato discutido é a Cédula de
Crédito Bancário sob no 0179719538, emitida em 1 de outubro de 2019 (fls.
20/25), regida pela Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, cujo artigo 28, §
1o, inciso I, permite pacto de capitalização de juros.
Na espécie, na Cédula de Crédito Bancário em
questão, a capitalização de juros está evidenciada pelas taxas efetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110508-81.2020.8.26.0000 -Voto no
15
mensal e anual contratadas.
Assim é que na referida operação houve a previsão
das seguintes taxas de juros: 1,53% ao mês e 20,05% ao ano (fls. 21), o
que configura capitalização, uma vez que, pelo cálculo linear de juros, a taxa
anual seria de 18,36% (1,53% multiplicado por 12).
Nestas condições, de conformidade com a súmula no
541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tal capitalização, expressamente pactuada, não é
ilegal, pois tem amparo na aludida Lei no 10.931/2004 e na citada Medida
Provisória no 2.170-36/2001, cuja aplicação tem sido admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi proclamada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Por
conseguinte,
neste
contrato
admite-se
a
capitalização de juros, na forma pactuada.
Bem por isso, impõe-se a manutenção da bem
lançada decisão agravada, que deu a correta solução parcial a esta lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR